Tribunal: TJSP
Processo: 0117550-42.2007.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO – Extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil – Necessidade de intimação pessoal – Inobservância do disposto no art. 485, §1o, do CPC – Extinção afastada – Regular sequência do feito determinada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0117550-42.2007.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IVONE
PEREIRA DE SOUZA, NELSON NEVES DE SOUZA, ELIAS NEVES DE SOUZA,
RITA NEVES DE SOUZA, IVONE NEVES DE SOUZA, MARIA NEVES DE SOUZA
CARDOSO, JUCELINO DOMINGUES CARDOSO, MARCOS NEVES DE SOUZA,
NEUSA NEVES DE SOUZA, EDVALDO NEVES DE SOUZA, NAIR PEREIRA DE
SOUZA, WALDEMAR PEREIRA DE SOUZA, JOÃO BATISTA SAPORITO DA
SILVA, ZERLANE CARVALHO SAPORITO DA SILVA, MOSTINO SAPORITO DA
SILVA FILHO, MARIA MITIKO SAPORITO DA SILVA, JOSE APARECIDO
SAPORITO DA SILVA, CELIA REGINA LOPES SAPORITO DA SILVA, ANA
MARIA SAPORITO CAMARGO, JOSE CARLOS CAMARGO, MARIO ANTONIO
SAPORITO DA SILVA, CLELIA SAPORITO DA SILVA, MANOEL MESSIAS
SAPORITO DA SILVA, LILIANA RIBEIRO SAPORITO DA SILVA e PAULO NEVES
DE SOUZA, são apelados AMARILIO SOUZA NUNES, BELTRÃO SOUZA NUNES,
COSME SOUZA NUNES, DAMIÃO SOUZA NUNES, JOSE CARLOS SOUZA
NUNES, MAGNOLIA SOUZA NUNES, RAMIRO SOUZA NUNES, SONIA SOUZA
NUNES e JUAREZ PEREIRA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0117550-42.2007.8.26.0011
2
VOTO No 51104
APELAÇÃO No 0117550-42.2007.8.26.0011 São Paulo
APELANTES Ivone Pereira de Santos e outros
APELADOS Amarílio Souza Nunes e outros
JUIZ Paulo Henrique Ribeiro Garcia
PROCESSO Extinção sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, III, do Código de Processo Civil Necessidade de
intimação pessoal Inobservância do disposto no art. 485, §1o,
do CPC Extinção afastada Regular sequência do feito
determinada Recurso provido.
Trata-se de apelação da sentença de fls.682, em que foi julgada extinta a
“ação de alienação judicial de coisa comum, com extinção de condomínio” (fls.03),
ajuizada por Ivone Pereira de Souza, Nelson Neves de Souza, Elias Neves de Souza, Rita
Neves de Souza, Ivone Neves de Souza, Maria Neves de Souza Cardoso, Jucelino
Domingues Cardoso, Marcos Neves de Souza, Neusa Neves de Souza, Edvaldo Neves de
Souza, Nair Pereira de Souza, Waldemar Pereira de Souza, João Batista Saporito da Silva,
Zerlane Carvalho Saporito da Silva, Mostino Saporito da Silva Filho, Maria Mitiko
Saporito da Silva, Jose Aparecido Saporito da Silva, Celia Regina Lopes Saporito da Silva,
Ana Maria Saporito Camargo, Jose Carlos Camargo, Mario Antonio Saporito da Silva,
Clelia Saporito da Silva, Manoel Messias Saporito da Silva, Liliana Ribeiro Saporito da
Silva e Paulo Neves de Souza contra Amarilio Souza Nunes, Beltrão Souza Nunes, Cosme
Souza Nunes, Damião Souza Nunes, Jose Carlos Souza Nunes, Magnolia Souza Nunes,
Ramiro Souza Nunes, Sonia Souza Nunes e Juarez Pereira Nunes, com fundamento no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Inconformados, apelaram os autores
(fls.691/697). Alegaram que não teriam abandonado processo, tendo realizado as
diligências que lhes incumbiam. Assim, pediram o provimento do recurso, para a anulação
da sentença, com o prosseguimento do feito. Sem contrarrazões, foram os autos remetidos
a este Tribunal.
É o relatório.
Segundo se nota, em razão de inércia dos autores quanto ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0117550-42.2007.8.26.0011
3
das determinações de fls.630 e 632, foi julgada extinta a presente ação, com fundamento no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Em verdade, a teor do que dispõe o §1o do referido artigo, era indispensável
a intimação pessoal da parte, nada justificando a sua falta.
Com efeito, "O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração
inequívoca do ânimo de abandonar o processo, ante a inércia manifestada quando,
intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito (...)."
(Resp no 244.828 - SP, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, em 4/9/08, DJ 6/10/08).
Contudo, verifica-se que não ocorreu a intimação pessoal dos autores Ivone
Pereira, Paulo Neves de Souza, Nelson Neves de Souza, Elias Neves de Souza, Rita Neves
de Souza, Ivone Neves de Souza, Maria Neves de Souza, Marcos Neves de Souza, Neusa
Neves de Souza e Edvaldo Neves de Souza, não constando dos autos os respectivos avisos
de recebimento das cartas de fls.636/645.
Diante disso, afasta-se a extinção, devendo o processo ter regular sequência.
Dá-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator